Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712902-81.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDUARDO DOS REIS E SILVA RECORRIDO: CELSO GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. No entanto, verifico que não foi recolhido o preparo, tampouco o recorrente pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar o tempestivo pagamento do preparo, sob pena de deserção. Destaca-se que não se aplica o artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (enunciado 68 do FONAJE). Trata-se, portanto, apenas de prazo para que comprove o recolhimento tempestivo do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal